Tribunal: TJSP
Processo: 1012450-85.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RECURSO DO BANCO RÉU, PELO QUAL BUSCA VER RECONHECIDA A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ACERTO DA R. SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA REGULARIDADE DO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RECURSO DO BANCO RÉU, PELO QUAL BUSCA VER RECONHECIDA A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ACERTO DA R. SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA REGULARIDADE DO DÉBITO COMO COLOCADO EM DEBATE – RECURSO DA AUTORA SUSTENTANDO QUE SE FAZEM PRESENTES OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INICIALMENTE RECLAMADOS – REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DESABONADORES ANTERIORES AO QUE SE TEM EM DISCUSSÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012450-85.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelada/apelante EDILENE DOS SANTOS SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e
deram parcial provimento ao recurso adesivo. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012450-85.2019.8.26.0003
2
VOTO No: 43327
APEL.No: 1012450-85.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APTE. : EDILENE DOS SANTOS SILVA
APDO. : OS MESMOS
JUIZ : MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
ADESIVO
INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA,
C.C.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA RECURSO DO BANCO RÉU, PELO
QUAL
BUSCA
VER
RECONHECIDA
A
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
ACERTO DA R.
SENTENÇA
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE
PERMITAM
CONCLUIR
PELA
REGULARIDADE DO DÉBITO COMO COLOCADO
EM
DEBATE

RECURSO
DA
AUTORA
SUSTENTANDO QUE SE FAZEM PRESENTES OS
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INICIALMENTE
RECLAMADOS
REGISTRO DESABONADOR
INDEVIDO
INEXISTÊNCIA DE REGISTROS
DESABONADORES ANTERIORES AO QUE SE TEM
EM
DISCUSSÃO

DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS) REFORMA PARCIAL
DA R. SENTENÇA
RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação e Adesivo
interpostos contra R. Sentença que vem encartada a fls. 420/423, pela qual
foi julgada parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito, C.C. Pedido de Indenização por Danos Morais, nos moldes em que
proposta por EDILENE DOS SANTOS SILVA contra BANCO ITAUCARD
S/A, momento em que o Juízo declarou inexigível o débito como colocado
em debate nos autos, afastando, no entanto, a pretensão indenizatória
inicialmente deduzida, e assim dividindo fraternalmente entre as partes os
ônus
decorrentes
da
sucumbência,
com
fixação
dos Honorários
Advocatícios em 10% do valor atribuído a causa, ainda que para tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012450-85.2019.8.26.0003
3
observando o fato de terem sido concedidos a autora os benefícios da
justiça gratuita.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a casa de valores demandada, conforme dão conta suas
razões que vem devidamente juntadas a fls. 425/437, levantando sob a
forma de preliminar aspecto relativo ao cerceamento de defesa que lhe teria
sido imposto. Quanto ao mérito, clama pela reforma do posicionamento
adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, uma
vez que comprovou a contento a exigibilidade do débito que foi colocado
em discussão ao longo do desenrolar do processo, débito esse que decorre
do contrato regularmente celebrado entre as partes ora litigantes, tanto é
que pediu para que a R. Decisão sob ataque venha a se constituir em alvo
de integral reforma, de sorte a ter por julgada totalmente improcedente a
demanda que em seu desfavor foi movimentada, com a natural imposição
dos ônus decorrentes da sucumbência, agora com exclusividade, à autora.
Por outro lado, também demonstrando inaceitação em
relação aos termos constantes da R. Sentença proferida, apresenta a
demandante suas razões de Recurso Adesivo (fls. 470/485), o que faz na
busca de ter por modificado o entendimento adotado em 1a Instância, ainda
que de forma parcial, pois conforme alega, o Juízo deixou de dar adequado
tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, uma vez que o
banco recorrido agiu de maneira inadequada ao promover ao registro
maculador de seu nome junto aos cadastros restritivos mantidos pelos
órgãos tidos como de proteção ao crédito, fato esse que gerou danos de
ordem extrapatrimonial que devem ser compensados, e que não podem ser
ignorados pela Corte diante da real impossibilidade de aplicação da Súmula
no 385 editada pelo C. STJ ao caso em análise, daí o porquê de pedir pelo
integral acolhimento de seus reclamos, com a consequente condenação da
empresa ré ao pagamento de compensação pelos danos morais que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012450-85.2019.8.26.0003
4
foram impostos, compensação essa a se fixar em montante não inferior a
R$ 49.900,00.
Devidamente processados os recursos, e depois de
apresentadas as devidas contrarrazões, o que também se deu de parte a
parte (fls. 450/469, e 488/494), pelas quais os interessados pugnaram pela
manutenção da R. Sentença hostilizada, naturalmente naquilo em que esta
lhes foi favorável, vieram os autos a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pelo banco demandado não
deve ser merecedor de guarida por parte desta Turma Julgadora, sendo
certo, por outro lado, que os reclamos apresentados pela ocupante do polo
ativo devem ser alvo de parcial acolhida, uma vez que os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença hostilizada não se mostraram
plenamente adequados a realidade que vem regularmente estampada no
conjunto encartado ao todo processado.
Inicialmente, e no que diz respeito ao alegado
cerceamento de defesa ao qual se agarra o banco inconformado, é de se
dizer que não deve prosperar a irresignação assim lançada ao feito, haja
vista que eventual colheita de provas, ainda que regularmente
especificadas, deve sempre ficar ao critério do Magistrado incumbido da
condução do feito, porque a ele compete determinar sua produção, desde
que as entenda necessárias ou indispensáveis ao adequado deslinde da
causa, devendo dispensar sua produção, no entanto, caso se mostrem
desnecessárias, protelatórias, ou até inúteis na solução da pretensão
resistida colocada a sua apreciação, o que se registra em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo artigo 370, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012450-85.2019.8.26.0003
5
Civil em vigor, que assim define: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos
elementos até aqui indicados, forçoso entender como inexistente, não só
em um primeiro momento, mas verdadeiramente no geral, qualquer
necessidade de produção da prova oral pela qual se bate a casa de valores
ré, prova esta que, ademais, foi a única pretendida pelo banco recorrente
no momento em que foi instado a se manifestar acerca das provas que
pretendia produzir (fls. 389/391). Não bastasse o quanto já indicado, é certo
que, independentemente da prova oral descartada, foram juntados aos
autos elementos suficientes a dar base a adequada formação de convicção
pelo Juízo, tanto é que permitiram ao D. Sentenciante, e sem quaisquer
inconvenientes, proceder ao julgamento, até mesmo antecipado da matéria
enfocada na lide, conforme previsão que vem regularmente contida no
artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver
necessidade de produção de outras provas;), fato que bem permite que
se tenha por totalmente superada a questão assim suscitada.
Superada a questão prejudicial, e agora mais
especificamente no que toca ao recurso como intentado pela casa bancária
ré, melhor examinando o leque de elementos de cognição apresentados,
com absoluta facilidade se verifica que a R. Sentença indevidamente
combatida analisou corretamente quase que a totalidade das questões
colocadas em discussão no feito, haja vista que o banco demandado não
se desincumbiu dos ônus que lhe competiam no sentido de comprovar a
regularidade do débito em nome da autora, este que foi levado a registro
desabonador, haja vista que os elementos de cognição coligidos ao feito
não permitem concluir a efetiva celebração de contrato de cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012450-85.2019.8.26.0003
6
entre as partes litigantes, sendo insuficiente para tanto a simples juntada de
telas sistêmicas, ou ainda faturas sem a devida comprovação de que
tenham sido encaminhadas ao endereço da autora, haja vista que o
endereço constante das faturas trazidas pela casa bancária não
corresponde àquele que foi indicado pela autora em sua peça inaugural.
Além do quanto já indicado, é certo que aos elementos em exame, se
acresce o fato de que além de terem sido tais documentos produzidos
unilateralmente pelo demandado, os valores que lá vem indicados não
apresentam correspondência com o valor levado a registro negativo,
tampouco demonstram a origem do débito em discussão, sendo certo que
instado a apresentar cópia do contrato devidamente assinado, o banco se
limitou a informar que “não localizou a proposta de adesão do cartão de
crédito objeto de impugnação nos autos” (fls. 208), o que foi
adequadamente analisado pelo Juízo, razão pela qual deve ser mantido o
entendimento como adotado em 1o Grau, de sorte a se manter a
inexigibilidade do débito objeto da presente demanda.
Superado esse primeiro aspecto, e apreciando a
irresignação da autora em relação ao pedido compensatório inicialmente
deduzido, isto em razão dos danos morais por ela suportados, danos estes
atribuídos a conduta do ocupante do polo passivo, é de se dizer que deve
ser alvo de acolhida a insurgência apresentada pela autora, o que se deu
adesivamente por força de suas razões recursais, sendo de rigor
reconhecer como no mínimo atabalhoada a conduta do réu, o que se deu
ao inscrever o nome da autora junto aos cadastros desabonadores
mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente, ou que
pelo menos não se viu plenamente demonstrada, aspecto que revela
claramente efetiva falha na prestação dos serviços que são disponibilizados
pelo banco.
Diante de tal quadro, é de se reconhecer que o réu agiu
com evidente culpa no episódio que ora se enfrenta, promovendo, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012450-85.2019.8.26.0003
7
absolutamente indevida ao registro desabonador anotado em desfavor da
autora, gerando assim o dano moral suportado que, por consequência, deu
suporte ao pedido de indenização ora em desate.
Nesse sentido:
“A indevida inscrição de devedor, pelo banco, nos
cadastros do SPC ou do SERASA, acarreta indenização por dano moral.”
(REsp. 242181/PB, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, j. 09/11/2000).
É de se ter, portanto, como verdadeiro, que o indevido
apontamento do nome de pessoa de bem, junto ao cadastro de
inadimplentes, isto por dívida inexigível, se constitua em injusta agressão,
esta que macula a honra e degrada a reputação do atingido, porque
importa em abalo de sua credibilidade e idoneidade, implicando em efetivo
descrédito na praça, de modo a provocar sofrimento psíquico, e assim
vulnerando o patrimônio moral do ofendido, no caso em exame, ofendida,
assim se constituindo em fato que justifica a reparação almejada.
Portanto,
uma
vez
configurado
o
dano
moral
recolocado em debate, de rigor o reconhecimento de que seja devida a
autora compensação, de sorte a amenizar o sofrimento moral
experimentado, este decorrente da injusta ofensa que lhe foi dirigida, sendo
importante frisar nesse exato ponto, que não se encontram presentes
registros desabonadores anteriores ao colocado em debate no todo
processado (fls. 205), o que afasta qualquer possibilidade de aplicação do
quanto vem regularmente disposto pela Súmula no 385, conforme editada
pelo C. STJ.
Todavia, em relação ao “quantum” compensatório,
importante ter em conta que os danos morais não se destinam a fazer
justiça social, assim promovendo a transferência de sensíveis parcelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012450-85.2019.8.26.0003
8
patrimônio, muito menos a proporcionar enriquecimento fácil, devendo ser
encarados como justa punição dirigida ao ofensor, de sorte a proporcionar
ao ofendido algum tipo de compensação, na medida em que o recebimento
de quantia retirada no patrimônio da outra parte possa, não reparar, mas
compensá-la, pelos transtornos e malefícios experimentados.
Diante
de
tais
considerações,
de
rigor
firmar
entendimento no sentido de que a R. Sentença hostilizada deve sofrer
reforma, o que se dá em atenção aos limites do recurso Adesivo
apresentado, no que se inclui a condenação do banco ocupante do polo
passivo da relação instaurada ao pagamento de compensação,
compensação esta que agora se fixa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o
que se tem em razão do reconhecimento do dano extrapatrimonial imposto
a recorrente. Tenha-se por certo que o pagamento dos valores agora
definidos deverá se registrar de forma devidamente acrescida de correção
monetária, esta a ser contada da publicação do Acórdão (Súmula No 362,
do C. STJ), bem como de juros de mora, estes por sua vez incidentes a
contar do evento danoso.
Em assim sendo, de rigor a reforma do posicionamento
adotado em 1o Grau, ainda que de forma parcial, de sorte a se condenar o
banco réu ao pagamento de compensação pelos danos extrapatrimoniais
inicialmente perseguidos, em valores que agora se fixa em R$ 10.000,00
(dez mil reais), e que deverão ser quitados de forma devidamente acrescida
de juros e correção monetária, nos exatos termos em que anteriormente
delineados, devendo o banco réu suportar ainda o adimplemento da
integralidade dos ônus decorrentes da sucumbência, bem como daqueles
relativos aos Honorários Advocatícios devidos, estes que agora ficam
fixados em percentual que se define em 20% sobre o valor da condenação,
o que se dá em atenção aos termos em que definidos pelo artigo 85, §2o,
do Código de Processo Civil em regência, e que englobam os honorários
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012450-85.2019.8.26.0003
9
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao apelo
movimentado pelo banco demandado, para no mais se dar parcial
provimento ao recurso adesivo como interposto pela demandante, o que se
dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator